Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022788-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIETA PAULINA DE MORAES - CPF: 847.182.931-20 (AGRAVANTE), MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 858.072.491-00 (AGRAVADO), VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 015.126.771-59 (AGRAVADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL EXPROPRIADO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DOS AUTORES COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que foram apresentadas provas robustas e suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à sua imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

II - Na hipótese dos autos, os agravados comprovaram a condição de proprietários do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, além do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIETA PAULINA DE MORAES, assistida juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 1001820-38.2021.8.11.0028, ajuizada por MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS e VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a demandada, ora Agravante, desocupe o imóvel, com a respectiva imissão dos autores na posse do imóvel de matrícula no 16.176 do CRI da Comarca de Poconé.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão de base apenas considerou a conjuntura documental, sem se atentar à situação específica da demandada, que além de se encontrar desempregada, possui problemas de saúde e não dispõe de outra moradia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal em exame envolve a análise do acertou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
para que a demandada, ora Agravante, desocupe o imóvel, com a respectiva imissão dos autores na posse do imóvel de matrícula no 16.176 do CRI da Comarca de Poconé.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que foram apresentadas provas robustas e suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à sua imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

Na hipótese dos autos, os agravados comprovaram a condição de proprietários do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, além do contrato de financiamento (id no 58786512; 58786510; 58786508; e 58786507).

Assim, o que se vê dos autos, é que os agravados, após terem adquirido legalmente o imóvel, se encontram tolhidos do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhes causa diversos prejuízos.

A par disso, por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pelos Agravados, deve lhes ser conferido o direito de serem imitidos na posse do imóvel, sem qualquer óbice para tanto.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado ao que dispõe o § 2o do artigo 32 do Decreto-Lei no 70/66, que garante a imissão na posse mediante desde a expedição da carta de arrematação e do registro da aquisição perante o Cartório competente.

Art. 32, § 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

A propósito, o argumento utilizado na decisão de base quando do indeferimento da liminar não corresponde ao propósito da presente ação, até porque se desconhece imissão de posse que não cause prejuízo a quem deverá deixar o imóvel.

Portanto, o perigo de irreversibilidade da decisão deve ser mitigado no presente caso, de modo que o imbróglio deve ser visto não do ponto de vista daquele que se encontra na posse do imóvel, mas sim, de quem, por meios legítimos, dispendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.

A respeito do tema, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL COMPRADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITIGIO E DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrado que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo autor da ação de imissão de posse em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, possível é o deferimento da antecipação da tutela que determina a desocupação voluntária do imóvel. (AI, 121268/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, Data da publicação no DJE 19/11/2013).

Assim, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se escorreita a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022